Tribunal: TJPA
Processo: 0064593-34.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064593-34.2015.8.14.0006

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: LEONCIO HENRIQUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. JUROS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DE NOVA TAXA DE JUROS E FORMA DE CAPITALIZAÇÃO, CONFORME MÉDIA DE MERCADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e empresarial de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, movida por LEONCIO HENRIQUES, julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora.

A sentença considerou abusiva a taxa de juros aplicada, para:

a)
DETERMINAR a adequação da taxa de juros aplicada ao contrato, para fixá-la em 36,908 a.a (trinta e seis vírgula noventa por cento) ao ano àquela aferida como média praticada pelo mercado, à época da contratação;

b) EXCLUIR a incidência de juros capitalizados do contrato firmado, na forma exigida pela ré, substituindo-a pela capitalização anual;

C) CONDENAR à instituição ré à devolução em dobro dos valores correspondentes às parcelas efetivamente pagas pelo autor de maneira indevida, corrigidas mês a mês, a contar da data do pagamento, pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas e juros de 1% (um por cento ao mês), com capitalização anual, com montante a ser apurado em liquidação de sentença”.

Em suas razões, a parte apelante defende a legalidade da taxa de juros aplicada, alegando que são pouco superiores à média de mercado, mas não abusivos. Ainda, argumentou que a capitalização de juros de forma mensal é permitida. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Quanto à taxa de juros e sua forma de aplicação, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, exaustivamente,
que são de livre pactuação entre os contratantes, salvo nos casos em que há excesso manifestamente comprovado.

Nesse mesmo sentido o julgamento da Exma. Ministra
Nancy Andrighi, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, decidiu: a) que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto22.626/33), Súmula 596/STF; b) que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) que são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

No corpo do voto, a Exma. Ministra destacou: “Fixada a
premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas. A dificuldade do tema, que envolve o controle do preço do dinheiro é enorme. Isso não é, entretanto, suficiente para revogar o art. 39, V, CDC, que veda ao fornecedor, dentre outras práticas abusivas, “exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”, e o art. 51, IV, do mesmo diploma, que torna nulas as cláusulas que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

O que se extrai da decisão colacionada é justamente a possibilidade de limitação dos juros a patamar razoável, extirpando a abusividade, sempre que ultrapassada de forma contundente e considerável a taxa média do mercado, a ser aferida pela taxa fornecida pelo BACEN, o que se verificou no presente feito.

O juízo de primeiro grau fixou a nova taxa de juros em 36,90% a.a(trinta e seis virgula noventa por cento) ao ano, indicada pelo autor, uma vez que o banco réu não informou a taxa média de juros anual.

O apelante se insurge contra a sentença, afirmando que a taxa média anual de juros à época era de 95% a.a. Contudo, não apresenta nenhuma comprovação nesse sentido. Junta em sua apelação apenas um pequeno recorte de imagem, dizendo “taxa média de mercado - extraída do bacen/ A.A. 95,25%”. No entanto, tal recorte não indica a modalidade de empréstimo a que se refere e nem mesmo de onde foi retirado.

Do mesmo modo, n
ão há que se falar em erro na forma de capitalização de juros determinada na sentença.

A capitalização de juros mensal é permitida após 31.03.2000, quando a Medida Provisória 2.170-36 passou a admitir a capitalização de juros nos contratos bancários, desde que contratados.

Capitalização de Juros consiste na possibilidade de o credor somar o valor dos juros vencidos sobre o valor global não pago e, sobre este montante, reaplicar a taxa de juros contratada
. Matematicamente falando, o conceito de juros compostos é perfeitamente válido e utilizado de forma regular em diversas operações financeiras.

Contudo, no presente feito,
foi declarada por sentença a abusividade da taxa de juros aplicada. Nesse sentido, o juízo de primeiro grau estipulou nova taxa de juros e forma de capitalização que considera justas ao caso. Assim, determinou a aplicação da taxa de juros de 36,90% a.a (trinta e seis virgula noventa por cento ao ano)
, com capitalização anual.

Considerando a abusividade da taxa de juros prevista em contrato, bem como a desvantagem ao consumidor cabalmente comprovada, entendo que a taxa de juros arbitrada e forma de capitalização não merecem reparos.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença apelada.

Deixo de majorar a condenação da parte recorrente em honorários sucumbências, visto que já arbitrados no percentual máximo previsto no art. 85, § 2º do CPC
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 12/06/2024